Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-15.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA CONVERSÃO AO RITO COMUM ORDINÁRIO. ARTIGOS 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu a ação de Execução de Título Extrajudicial, sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigo 321, parágrafo único, c/c artigos 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil, diante da ausência de atendimento ao chamado do Juízo para modificar o rito processual.
2. Consoante princípio plasmado no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e, de acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade processual com vistas à resolução do mérito.
3. Referida norma determina ao juiz que conceda a oportunidade para que a parte ofereça subsídio a fim de resolver eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320, do CPC, viabilizando o prosseguimento regular do feito.
4. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito se encontrem no centro do atual Diploma Processual Civil, o autor não pode litigar sem que informe os elementos capazes de dar continuidade ao curso do Procedimento Executório.
5. Logo, a ausência de resposta ao chamamento do Juízo no sentido de que seja apresentado pedido para modificar o rito processual executivo para o rito ordinário, motiva a extinção do processo nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c artigos 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.